Tribunal: TJSP
Processo: 2301619-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
r federal, que prevê que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, ou seja, o valor efetivamente cobrado do tomador pelo prestador, independentemente da composição de tal preço incluir outros tributos – Sendo legítima a cobrança, não há probabilidade do direito alegado, devendo ser rejeitada a liminar – Decisão agravada reformada – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2301619-23.2021.8.26.0000; Relator (a): Tania Ahualli; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/03/2022; Data de Registro: 22/03/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Tania Ahualli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/03/2022

Data de publicação:

22/03/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de Segurança – Liminar concedida para excluir da base de cálculo do ISS, os valores referentes ao PIS e Cofins – Insurgência da municipalidade – Acolhimento - Decisão do STF na ADPF 190 que declarou inconstitucional previsão de exclusão de tais tributos federais da base de cálculo do ISS – Em consequência lógica, a inclusão destas contribuições na base de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de Segurança – Liminar concedida para excluir da base de cálculo do ISS, os valores referentes ao PIS e Cofins – Insurgência da municipalidade – Acolhimento - Decisão do STF na ADPF 190 que declarou inconstitucional previsão de exclusão de tais tributos federais da base de cálculo do ISS – Em consequência lógica, a inclusão destas contribuições na base de cálculo é legítima e se coaduna com a legislação complementar federal, que prevê que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, ou seja, o valor efetivamente cobrado do tomador pelo prestador, independentemente da composição de tal preço incluir outros tributos – Sendo legítima a cobrança, não há probabilidade do direito alegado, devendo ser rejeitada a liminar – Decisão agravada reformada – Recurso provido.